Tribunal: TJDFT
Processo: 0727857-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR. IMPUGNAÇÃO. RAZÕES INSUFICIENTES. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE, DE IMPARCIALIDADE E DE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS TÉCNICOS EXIGIDOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos casos em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão veiculada por meio do anterior agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, o mérito do agravo de instrumento deve ser, desde logo, ser submetido a julgamento.
2. A presente hipótese consiste em definir corretamente a base de cálculo a ser utilizada para a definição do valor do débito a ser solvido pela agravante.
3. A respeito do tema convém observar inicialmente que os parâmetros a serem utilizados para o cálculo do valor do débito já foram objeto de análise pela Egrégia 2a Turma Cível, por duas vezes. 3.1. Em acréscimo é perceptível que as partes tiveram a oportunidade de requerer esclarecimentos a respeito dos cálculos formulados pela Contadoria Judicial, que elaborou as respectivas respostas aos questionamentos feitos em diversas oportunidades antes da homologação pelo Juízo singular, tendo sido mantido o valor inicialmente apontado como correto.
4. Os cálculos elaborados pelo órgão auxiliar do juízo gozam de presunção de legitimidade, de imparcialidade e de observância dos parâmetros técnicos exigidos, de modo que não podem ser infirmados diante da inexistência de elementos suficientes de prova em sentido contrário. 4.1. As alegações deduzidas pela devedora, ora agravante, foram devidamente rejeitadas pelo Juízo singular na decisão agravada, oportunidade em que destacou a necessidade de prevalência dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. 4.2. A singela divergência entre os cálculos apresentados pelo órgão auxiliar do juízo e aqueles que a devedora entende adequados não autoriza a desconsideração da base de cálculo, dos índices ou mesmo da metodologia utilizada pela Contadoria Judicial.
5. Os argumentos articulados pela recorrente em suas razões recursais não são suficientes para infirmar as conclusões adotadas pela Contadoria Judicial, tendo em vista que os parâmetros utilizados para o cálculo do valor do débito foram objeto de exaustiva análise, inclusive por meio de atos decisórios já acobertados pelos efeitos da coisa julgada.
6. Agravo interno não conhecido.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.